Tribunal: STJ
Processo: 0002640-84.2016.8.26.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859834 - SP(2025/0053295-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO ALVES MENINO JUNIOR
ADVOGADOS
: OVÍDIO NUNES FILHO - SP043013
SAULO DJAVAN COSTA DE OLIVEIRA - SP459096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES
DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido do não conhecimento do agravo regimental.
5. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por óbice legal e regimental, não
há falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c6caade-7265-4100-ac7d-3e1cd477a320

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859834 - SP(2025/0053295-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO ALVES MENINO JUNIOR
ADVOGADOS
: OVÍDIO NUNES FILHO - SP043013
SAULO DJAVAN COSTA DE OLIVEIRA - SP459096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES
DE MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido do não conhecimento do agravo regimental.
5. Se o recurso é inapto ao conhecimento, por óbice legal e regimental, não
há falar em omissão quanto às teses de mérito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO ALVES MENINO JUNIOR
contra acórdão proferido pela Quinta Turma assim ementado (fl. 2.554):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida,
ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula
art. 1.021,
n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

O embargante sustenta as seguintes omissões: i) não apreciação da alegação de
violação do
do Código Penal; b) não apreciação de dissídio jurisprudencial; c)
art. 59
oferecimento de ANPP.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou impugnação e requereu a
rejeição do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: 7580da63-5645-4251-84f1-cf6432a97454

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido do
não conhecimento do agravo regimental, visto que (fl. 2.557):
Ao se insurgir contra a decisão agravada, o agravante, além de tecer críticas à
decisão agravada, limita-se a reiterar os fundamentos do especial, o que enseja o não
conhecimento do presente agravo, por falta de impugnação específica, à luz do
princípio da dialeticidade recursal.
O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso,
consoante a
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
Súmula n. 182/STJ.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1264993/SP,
DJe 1o/
; e AgInt no
relator Ministro
11/12/2018,
2/2019
AREsp n. 1193179/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2018,
4/2/2019.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Ademais, não conhecido o recurso, não há falar em omissão quanto às teses de
mérito, uma vez não ultrapassado o requisito da admissibilidade recursal previsto em lei e no
regimento interno.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2017,
7/11/2017.

Por fim, além de não ter sido conhecido o recurso, a insurgência da parte quanto ao
acordo de não persecução penal não foi apresentada na primeira oportunidade processual após a
fixação da tese pelo STF (HC n.
).
185.913/DF
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:13
Código de Controle do Documento: 7580da63-5645-4251-84f1-cf6432a97454

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0053295-3
AREsp 2.859.834 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026408420168260205 26408420168260205
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO ALVES MENINO JUNIOR
ADVOGADOS
: OVÍDIO NUNES FILHO - SP043013
SAULO DJAVAN COSTA DE OLIVEIRA - SP459096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO ALVES MENINO JUNIOR
ADVOGADOS
: OVÍDIO NUNES FILHO - SP043013
SAULO DJAVAN COSTA DE OLIVEIRA - SP459096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155122650122641@
2025/0053295-3 - AREsp 2859834 Petição : 2025/0045554-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:38
Código de Controle do Documento: D48C19DD-E51C-42FB-B916-B483F363FE31